Tribunal: STF
Processo: HC 253697
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Excesso de Prazo. Prisão Preventiva. Feminicídio. Demora na Conclusão da Instrução Criminal. Recurso Desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória.



2. O paciente está preso preventivamente desde setembro de 2020, por suposta prática de feminicídio qualificado.



3. Houve anulação da audiência de instrução e determinação de repetição da prova oral em razão de danos à mídia referente ao ato.



4. A defesa alegou excesso de prazo na instrução criminal.



5. O Tribunal de origem considerou razoável a duração do processo, tendo em vista as intercorrências e as peculiaridades do caso.



6. A decisão recorrida negou seguimento ao habeas corpus com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



II. Questão em discussão



7. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo para a formação da culpa, a ponto de configurar constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de habeas corpus.



III. Razões de decidir



8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a configuração de excesso de prazo, a demonstração de demora injustificada, desídia do órgão judicial, atuação exclusiva da acusação ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo.



9. No caso em exame, o atraso processual justifica-se pela anulação da audiência e a repetição da prova, bem como pela complexidade do processo do Júri, a reabertura da fase de alegações finais e por pedidos da defesa que contribuíram para o alongamento do processo.



10. A decisão recorrida considerou que o processo segue seu trâmite regular e está na fase de alegações finais, afastando a alegação de teratologia.



IV. Dispositivo e tese



12. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: O excesso de prazo na instrução criminal somente se configura em hipóteses excepcionais, em que a demora seja decorrente de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88. A demora no presente caso não se enquadra nessas hipóteses excepcionais.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXXVIII, da CF/88; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 312 do CPP.



Jurisprudência relevante citada: HC 128833; HC 103385.